Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000954-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (APELANTE), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA - CPF: 002.620.091-02 (ADVOGADO), NUBYA CIRQUEIRA DE CASTRO - CPF: 412.907.631-00 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INADMISSÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ART. 1.031 DO RICMS/MT - VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. É entendimento pacificado nesta Corte de Justiça que o valor de alçada do débito impugnado, de 2.500 UPF como condição de admissibilidade de recurso administrativo viola princípios constitucionais, em especial os do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

2. Não há falar-se em intempestividade do recurso administrativo sem que tenha sido efetivada a devida intimação pessoal do contribuinte, quando dos autos se vislumbra apenas a certidão automática de trânsito em julgado após a decisão que, em primeira instância, indeferiu o recurso administrativo.

3. Sentença reformada para a concessão da segurança, determinando-se o devido processamento do recurso voluntário no âmbito administrativo.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança em que constaram como Impetrados o
Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT

e o

Chefe da Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário
, denegou a ordem, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 105925039).

No caso, o recurso administrativo da Apelante não foi conhecido por ser intempestivo, bem como por não alcançar o valor mínimo para interposição de recurso voluntário na seara administrativa, segundo a exegese do art. 1.031, § 1°, I, do RICMS-MT.

A ora Apelante defendeu no
“mandamus”
a falta de intimação da decisão de primeira instância administrativa, porém, o juízo singular concluiu pela ausência de ilegalidade nesse ponto, conforme sentença lançada no id. 105925035.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que:

- juntou cópia integral do processo administrativo, em que se denota a ausência de sua regular intimação acerca do teor da decisão de primeiro grau administrativo;

- para a Administração, a intimação foi desnecessária em vista de que os processos que tratam de valores inferiores a 2.500 UPF/MT não se sujeitam a recurso voluntário, devendo-se concluir pelo imediato trânsito em julgado;

- a ausência de intimação configura a chamada prova impossível (prova negativa);

- a exigência de valor mínimo para admissão de recurso voluntário (art. 1.031, § 1o, I do RICMS/MT) é inconstitucional.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença.

Não houve contrarrazões. Afere-se que o Apelado foi devidamente intimado (id. 105925042 e 105925043), porém, em consulta aos autos - PJe de 1o Grau, constata-se do andamento em aba “Expedientes” que o prazo para contrarrazoar escoou em 26/08/2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao argumento de que a regra do art. 1.031 do RICMS/2014 repetiu a regra contida no art. 570-E do RICMS anterior, o qual, por sua vez, já teve a sua inconstitucionalidade declarada
“incidenter tantum”
por este Sodalício e que não há falar-se em intempestividade do recurso administrativo, quando sequer houve intimação da decisão de primeira instância (id. 154110681).

Recurso tempestivo (Certidão de id. 105925041).

Embora isento (arts. 10, XXII, da Constituição do Estado e 77, do RITJMT), foi recolhido o preparo recursal (id. 106217988).

Conclusos por redistribuição (id. 154831664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 105925039).

Colhe-se dos autos que o recurso administrativo da Apelante não foi conhecido porque considerado intempestivo, bem como por não alcançar o valor mínimo para a interposição de recurso voluntário na seara administrativa, segundo a exegese do art. 1.031, § 1°, I, do RICMS-MT (id. 105925016).

Embora a Apelante aduza, em suas razões, a inconstitucionalidade da exigência de valor mínimo para a viabilidade de interposição de recurso administrativo, a questão já foi inclusive abordada pelo juízo singular, ao refutar tal exigência. Eis o trecho da sentença nesse sentido:

“(...) o tema referido foi tratado por ocasião da decisão que indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

Sem delongas, “
não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal
.”
(N.U 1035936-36.2018.8.11.0041, Rel. Des. MARCIO VIDAL, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 30/01/2021).

Esse foi o entendimento externado pelo Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar o Mandado de Segurança n. 41160/2009, de relatoria do preclaro Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em hipótese semelhante que declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1o do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, (...)
.”

(g.n.) (id. 105925035).

O recurso voluntário n.o 5866559/2020 interposto pela Apelante foi inadmitido ao fundamento de que o débito possui valor inferior a 2.500 UPFMT, tal como se vislumbra no id. 105925016.

Ao que se vê, o fundamento legal para a inadmissão do recurso voluntário foi o art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT, dispondo que
“não cabe recurso voluntário contra decisão que resulte exigência de crédito tributário em montante a 2.5000 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo decisório”
.

Ocorre que este Sodalício já tratou por diversas vezes a questão, concluindo que o impedimento imposto viola preceitos constitucionais (devido processo legal, contraditório e a ampla defesa, duplo grau de jurisdição, razoabilidade e igualdade).

A propósito, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO - VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT - ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT - ILEGALIDADE
- OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - RECURSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1.

“A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.

(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021). (...)”
(N.U 1006090-03.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)” (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO -
ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO PRESSUPOSTO PARA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT - ART. 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE
- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - VIABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1.
A limitação imposta, no âmbito administrativo, para admissibilidade de recurso administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa
.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.”
(
N.U 1058095-02.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) (g.n.)

Assim, estabelecer limites para que o Apelante tenha acesso à segunda instância administrativa viola diretamente os princípios constitucionais já acima enumerados e configura ofensa a direito líquido e certo, que o contribuinte buscou resguardar com a impetração da ação mandamental, na origem.

No entanto, ainda que reconhecida a ilegalidade nesse ponto, constata-se que o insucesso da impetração decorreu do reconhecimento da intempestividade do recurso administrativo interposto.

Entendeu o juízo singular que a Impetrante, ora apelante,
“não colacionou aos autos mínima prova de que não houve a sua intimação da decisão de primeira instância administrativa (...).”

(sic)
(id. 105925035)

Aqui também
assiste razão à Apelante
.

Consta da cópia integral do processo administrativo (id. 105925017 - p. 2007) a seguinte decisão proferida em primeiro grau:

“Com estes fundamentos julgo procedente a NAI no 384170000012016101, mantendo o crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
(Baixada), tendo como responsável solidário
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, no valor de R$ 173.581,32 (cento e setenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), que, acrescido da correção monetária e juros, totaliza R$ 271.097,00 (duzentos e setenta e um mil e noventa e sete reais), conforme demonstrativo de imputação ao final apresentado.”

Na sequência, o feito continua com o demonstrativo do cálculo, o recurso voluntário da Apelante e a certidão do trânsito em julgado administrativo. A título de informação, o valor de lançamento após a decisão de primeiro grau alcançou a cifra de R$ 271.097,00 (duzentos e setenta e um mil reais e noventa e sete reais) - vide id. 105925017 - p. 2016.

Entretanto, o que se extrai do contexto probatório - como já mencionado - é que o recurso voluntário não foi recebido por se tratar de decisão administrativa definitiva em 2a instância, nos termos do que dispõe o art. 1.031, § 1, I do RICMS-MT/2014 (id 105925018 - p. 59).

Resta evidente que a certidão de trânsito em julgado foi lançada de plano nos autos do processo administrativo, amparada na impossibilidade de recurso voluntário para os casos de débito de valor inferior a 2.500 UPFMT e, nesse ponto, adoto o judicioso parecer ministerial, ao consignar que:

“(...)
resta
evidente que não há que se falar em intempestividade porquanto não houve sequer a expedição de intimação da decisão administrativa de primeira instância, haja vista que, à luz da previsão do valor do crédito tributário (já rebatido alhures), a Administração Pública expediu, de pronto, certidão de trânsito em julgado administrativa, dado que o processo não discutia crédito tributário superior a 2.500 UPF/MT
.

Constata-se, portanto, que
a primeira ilegalidade foi o que permitiu que o recurso administrativo fora tido por intempestivo, haja vista que impediu a expedição de notificação em face do Impetrante, ora Apelante
.

Por conseguinte,
manifesto-me pelo provimento do apelo, devendo ser reformada a protestada sentença posto que a disposição do art. 1.031, §1o, I do RICMS/MT afronta o direito a petição, o princípio do contraditório e o duplo grau de jurisdição, bem como para afastar a certificação de intempestividade do recurso, eis que não houve a notificação devida em favor do contribuinte
”
(g.n.).

A intimação sobre o conteúdo de decisões administrativas se revela ato imprescindível ao processo e a sua ausência constitui nítido cerceamento de defesa. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA IMPOSTA - INDEFERIMENTO - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADO ACERCA DA RESPECTIVA DECISÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA
- RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nos termos do §2o do art. 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002, as intimações dos atos processuais no âmbito do processo administrativo são pessoais, salvo quando o administrado for indeterminado, desconhecido, estiver com domicílio indefinido ou quando não for possível a intimação via postal, hipóteses em que são realizadas por publicação no órgão oficial. 2.
A ausência de intimação pessoal da decisão administrativa proferida pela Administração, que julgou improcedente a impugnação administrativa, acarreta violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que não foi oportunizada ao impetrante a possibilidade de apresentar recurso tempestivamente.”

(N.U 0000781-83.2016.8.11.0000, Relatora: Des.
Antônia Siqueira Gonçalves
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) (g.n.)

Concluindo, tenho como de inteira razão o raciocínio externado pelo órgão ministerial, no sentido de que as ilegalidades apontadas tiveram origem na limitação imposta quanto ao valor mínimo do débito a permitir o ingresso de recurso administrativo em 2o grau, e ao que se seguiu
a nulidade
pela imediata certidão do trânsito em julgado
, sem que se determinasse a intimação pessoal do contribuinte para se manifestar a respeito e, de consequência, pudesse se valer do prazo legal para a efetiva interposição de recurso, que só lhe foi possibilitado com o ajuizamento da questão.

Ante o exposto e em anuindo ao parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença, de modo a conceder a segurança para afastar a declaração de intempestividade do recurso voluntário interposto pela Impetrante/Apelante, que deve ser recebido e processado na esfera administrativa, considerando a ilegalidade, já reconhecida, de estipulação de valor mínimo do débito tributário (em 2.500 UPF) como pressuposto para a admissibilidade de recurso administrativo.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023